Tribunal: TJMT
Processo: 1002890-10.2021.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002890-10.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRESSA DAS GRACAS DA SILVA - CPF: 046.632.619-06 (APELANTE), BRUNA CAROLINE URBANO ALVES - CPF: 085.670.689-24 (ADVOGADO), TROPICALMAD MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.555.085/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Comprovado que a apelante ainda figurava como sócia-administradora na data da infração, não se acolhe a alegação de ilegitimidade passiva, visto que a responsabilidade objetiva em matéria ambiental é aplicável a todos os que participam, direta ou indiretamente, da atividade lesiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

2 - A responsabilidade civil ambiental, pautada na teoria do risco integral, independe de prova de culpa, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano, conforme o art. 225, §3º, da Constituição Federal.

3 - Os atos administrativos que fundamentam a ação, como o Auto de Infração e o Relatório Técnico, gozam de presunção de legitimidade, a qual só pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, não apresentada pelas apelantes.

4 - A fixação de valores indenizatórios por danos materiais respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da infração e o caráter preventivo da medida.

5 - Para a configuração do dano moral coletivo, é necessário que a infração ambiental tenha repercussão significativa, causando intranquilidade social ou alterando a ordem extrapatrimonial da comunidade. No caso em análise, não foram demonstrados elementos suficientes para justificar a condenação por danos morais coletivos.

6 - Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais coletivos, mantendo-se as demais obrigações impostas pela sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANDRESSA DAS GRAÇAS DA SILVA SZADKOSKI e TROPICALMAD INDÚSTRIAS DE MADEIRA LTDA contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública ambiental, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente a ação para condenar as rés ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais coletivos, ambos destinados ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos.

Inconformadas, as apelantes sustentam, em síntese, que Andressa não deveria figurar no polo passivo, uma vez que se desligou da sociedade da empresa Tropicalmad em data posterior à infração ambiental, ocorrida em 24/08/2017. Alegam que, à época dos fatos, a apelante já não tinha vínculo com a gestão da empresa, tendo a alteração contratual sido registrada em 01/10/2017 e protocolada na Junta Comercial em 28/11/2017. No mérito, defendem a ausência de provas suficientes quanto ao dano ambiental e ao nexo de causalidade, e requerem a redução dos valores arbitrados, por considerarem desproporcionais as condenações impostas.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, argumenta que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, abrangendo todos aqueles que, de forma direta ou indireta, contribuíram para o dano. Defende que Andressa ainda constava como sócia da empresa na data da infração, o que legitima sua inclusão na lide. Sustenta também que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, e que não houve prova em sentido contrário que afastasse essa presunção. Quanto aos danos morais coletivos, o MP destaca que eles são caracterizados
in re ipsa
, ou seja, prescindem da prova de sofrimento individual, pois o dano ambiental atinge a coletividade como um todo.

Decorreu
in albis
o prazo para manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que condenou as rés ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais coletivos, ambos os valores destinados ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos.

A apelante Andressa alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sustentando que deixou de ser sócia da empresa Tropicalmad Indústrias de Madeira LTDA antes da infração ambiental ter sido constatada. Todavia, tal argumento não procede.

Conforme consta nos autos, o auto de infração que embasa a presente ação foi lavrado em 24/08/2017. A documentação anexada pelo Ministério Público demonstra que Andressa ainda era sócia-administradora da empresa na referida data, e sua exclusão do quadro societário foi registrada apenas em 01/10/2017, sendo protocolada na Junta Comercial em 28/11/2017. Essa cronologia comprova que Andressa mantinha vínculo societário e, portanto, responsabilidade pela empresa no momento da infração.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, conforme estabelece o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e independe de prova de culpa, bastando a demonstração do nexo causal e da conduta lesiva. Na sentença, o magistrado destacou que
“o meio ambiente detém status de bem constitucionalmente protegido”
e que a legislação ambiental vigente exige rigorosa observância das normas de transporte e comercialização de produtos florestais, conforme o art. 36 da legislação florestal e o art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

A sentença ressaltou que
“o simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente presume existência do dano”
, e que, diante da natureza da infração e da responsabilidade solidária aplicada aos sócios administradores, justifica-se a manutenção da condenação de Andressa e da empresa.

É imperioso destacar que os atos administrativos, como o Relatório Técnico nº 164/DUDGUARAN/SEMA/2017 e o Auto de Infração nº 150861, gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Essa presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não foi apresentado pelas apelantes. A defesa não trouxe aos autos elementos que demonstrassem de forma convincente a ilegitimidade dos documentos ou a inexistência de participação da apelante nos fatos alegados.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e se baseia na teoria do risco integral, conforme o art. 225, § 3º, da Constituição Federal e o já mencionado art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81. Isso significa que não é necessário comprovar dolo ou culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. O conceito de responsabilidade solidária também é aplicado, de modo que todos os agentes que contribuíram para a degradação, sejam diretos ou indiretos, respondem pela reparação. Nesse contexto, a manutenção da responsabilidade da empresa e de sua sócia à época dos fatos é medida que se impõe.

No que tange à indenização por dano material, o simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente presume a existência do dano. Na ponderação entre a proteção do patrimônio do infrator e a defesa do meio ambiente, deve prevalecer esta última, em razão da magnitude dos direitos difusos envolvidos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisões como no Recurso Especial nº 1.784.755/MT, tem adotado uma visão abrangente e rigorosa, enfatizando que a medida de apreensão total é necessária para garantir a eficácia da legislação ambiental e evitar a repetição de práticas ilícitas. O impacto de infrações ambientais deve ser avaliado em sua totalidade, levando em consideração as consequências de longo prazo para o meio ambiente e a coletividade.

A alegação das apelantes de que o valor arbitrado é desproporcional também não merece prosperar. A fixação do valor levou em consideração a gravidade da infração e a necessidade de desestimular condutas semelhantes. O montante de R$ 40.000,00 se mostra adequado e proporcional, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao dano moral coletivo, é importante enfatizar que nem todo ato ilícito configura uma violação aos valores de uma comunidade. Para que o dano moral coletivo seja configurado, é necessário que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para provocar verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também tem decidido nesse sentido, estabelecendo que a mera infração ambiental, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral coletivo, a menos que haja repercussão significativa:
“(...) Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie”
(TJMT. N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 04/02/2020, DJe 08/02/2020).

No presente caso, embora o transporte irregular de madeira configure grave infração ambiental, não há elementos que demonstrem que tal conduta causou intranquilidade social ou alterou de maneira significativa a ordem social ou a qualidade de vida da comunidade local, a ponto de justificar a condenação por dano moral coletivo. O Ministério Público não demonstrou, de forma suficiente, que a infração atingiu a moral coletiva ou causou prejuízos à imagem da coletividade. Não se vislumbra, portanto, a configuração de um abalo significativo aos valores sociais que justifique a condenação por dano moral coletivo.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, exclusivamente para excluir a condenação por danos morais coletivos, mantendo-se, no mais, a sentença quanto às demais obrigações impostas aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024